Tribunal: STF
Processo: Rcl 56567
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada em face da acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos do processo 1005522-11.2014.8.26.0451, que teria afrontado o decidido por este Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da ADI 6.678. Eis a ementa do acórdão reclamado (eDoc7, p.2):



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA Edital de licitação n. 20/2006, modalidade Tomada de Preços, tipo menor preço e empreitada por preço global para execução de obras para construção da fase II da policlínica do Bairro Vila Sonia, Município de Piracicaba, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos e materiais Ausência de pesquisa de preços ou planilhas que comprovassem que os preços orçados pela Prefeitura eram compatíveis com o mercado Licitação que apresentava exigências não prevista na Lei de Licitações que restringiram a participação de outras empresas Empresa constantemente contratada pelo Município e que se favoreceu com as indevidas cláusulas restritivas contida no Edital Aditamento contratual celebrado sem observância das exigências legais Atos atentatórios aos princípios da administração pública Improbidade administrativa configurada Violação aos princípios da isonomia, legalidade e impessoalidade Atos que se enquadram no artigo 11, caput e inciso I, da Lei de Improbidade Administrativa. ILEGITIMIDADE PASSIVA do Município para figurar no polo passivo da ação O ente público deve ser intimado para ingressar na ação ao lado do Ministério Público, como litisconsorte no polo ativo, ou não ingressa em nenhum dos polos, permanecendo inerte. Apelo do Ministério Público parcialmente provido.”



    Sobre o ponto em discussão, diz o acórdão (eDoc 7, p.13 e p. 18):



    … “Desse modo, observados os princípios da Administração, devem os réus sofrer as sanções previstas no art. 12, III, da Lei 8.429/92, por infração ao art. 11, caput, e inciso I, da LIA.



    […] Aplica-se a suspensão dos direitos políticos pelo prazo de três (3) anos, tendo em vista que as ofensas aos princípios da Administração apresentam contornos que justificam a aplicação dessa sanção específica ao agente político Barjas Negri.”



    Aponta-se, a justificar o pedido liminar, que “Como visto, em 1° de outubro de 2021, nos autos da ADI n. 6.678/DF, este STF suspendeu a vigência da expressão “suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos” do inciso III do artigo 12 da Lei n. 8.429/92. Já o acórdão reclamado aplicou a suspensão dos direitos políticos pelo prazo de três anos contra o reclamante exatamente com base no inciso III do artigo 12 da Lei n. 8.429/92. Por sua vez, o perigo na demora é manifesto, ante a perspectiva de que, com o trânsito em julgado da condenação, a suspensão dos direitos políticos seja implementada em desfavor do reclamante. A condenação do tribunal paulistano foi mantida pelo Superior Tribunal de Justiça e o processo encontra-se em fase final de tramitação naquela corte (doc. 7). Há mais, porém. Embora a suspensão dos direitos políticos somente seja implementada após o trânsito em julgado por força do art. 20 da Lei n. 8.429/92”, informa haver sido ”impedido de assumir cargo na Secretaria de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo por decisão do Tribunal de Justiça datada de 20/4/2022, que usou, dentre os motivos para o impedimento de assunção ao cargo, a suspensão dos direitos políticos determinada pelo ato ora reclamado”. (eDoc1, pp. 8 e 9)



    Requer-se, liminarmente, “sejam obstados os efeitos do acórdão reclamado quanto à suspensão dos direitos políticos” e, no mérito, a procedência da reclamação para que seja “cassada a parte do acórdão proferido no processo n. 1005522-11.2014.8.26.0451, que suspendeu os direitos políticos do Reclamante, ante a ofensa ao quanto decidido na ADI n. 6.678/DF” (eDoc1, p.9).



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis :



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Quando do julgamento da MC na ADI nº. 6.678, o então relator, Ministro Gilmar Mendes, assim decidiu, em 01.10.2021:



    “Ante o exposto, defiro a medida cautelar requerida, ad referendum do Plenário (art. 21, V, do RISTF; art. 10, § 3º, Lei 9.868/1999), com efeito ex nunc (art. 11, § 1º, da Lei 9.868/99), inclusive em relação ao pleito eleitoral de 2022, para:



     (a) conferir interpretação conforme à Constituição ao inciso II do artigo 12 da Lei 8.429/1992, estabelecendo que a sanção de suspensão de direitos políticos não se aplica a atos de improbidade culposos que causem dano ao erário; e



     (b) suspender a vigência da expressão “suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos” do inciso III do art. 12 da Lei 8.429/1992.” (grifo nosso)



     



    Em análise preliminar, sobressai que, não havendo ocorrido o trânsito em julgado do TJSP quando do advento da decisão do e. Ministro Gilmar, há aparente desconformidade entre o acórdão reclamado e o quanto determinado por Sua Excelência na MC-ADI nº. 6.678.



    Sendo assim, verifica-se a presença do fumus boni iuris, estando suficientemente demonstrado também o periculum in mora, uma vez que há receio de que a decisão ora combatida venha a produzir efeitos a partir de eminente possibilidade de trânsito em julgado, tendo em vista que o feito encontra-se no Superior Tribunal de Justiça (eDoc 5).



    Destarte, sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando do julgamento de mérito, bem como das alegações sustentadas em contestação, defiro a medida liminar nos moldes como requerida, ou seja, para obstar efeitos do acórdão reclamado em relação à suspensão dos direitos políticos do reclamante, até o julgamento final desta reclamação, nos termos dos arts. 300 e 989, II, do CPC.



    Requisitem-se informações à autoridade reclamada, no prazo legal, nos termos do artigo 989, inciso I, do CPC.



    Ainda, cite-se a beneficiária do ato reclamado, conforme disposto no artigo 989, inciso III, do CPC, a fim de que apresente contestação, no prazo legal.



    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de parecer (art. 991 do CPC).



    Após, retornem-me os autos conclusos.



    Brasília, 04 de novembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente